Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716794-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA PACIENTE: LETICIA SUSANE CORREIA CASTRO AGRAVADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente do recurso de ID 58502979. Dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora